Tribunal: TJES
Processo: 0000749-93.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000749-93.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEOVANA DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000749-93.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEOVANA DOS SANTOS COSTA
Advogado do(a) APELADO: ELOIZIO ALBERTO GARCIA - ES4524-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRÁGIL CONJUNTO PROBATÓRIO – DANOS MORAIS COLETIVOS – RECURSO IMPROVIDO.
1. Conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente para embasar a sentença condenatória no tocante ao crime de associação para o tráfico, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro réu
, mantendo-se assim a sentença absolutória da acusada. 2. Inexistindo nos autos instrução probatória adequada para mensurar os danos morais coletivos provocados com a prática criminosa, deve referida indenização ser afastada. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000749-93.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEOVANA DOS SANTOS COSTA
Advogado do(a) APELADO: ELOIZIO ALBERTO GARCIA - ES4524-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 26/01/2021, no bairro Novo Horizonte, rua Presidente Gaspar Dutra, Linhares/ES, durante patrulhamento tático, policiais militares avistaram a denunciada em atitude suspeita, momento em que a mesma entregou uma sacola plástica ao menor de idade Carlos Gustavo Jovencio Bandeira e posteriormente deixou cair 01 (um) tablete de “maconha”.

Ato contínuo, configurado flagrante delito, policiais militares encontraram na casa da denuncia 20 (vinte) tabletes de “maconha”, 112 (cento e doze) pinos de “cocaína”, 120 (cento e vinte) pedras de “crack”, 01 (uma) unidade de crack, quantia em dinheiro e 02 (duas) balanças de precisão.

O
Parquet
apresentou irresignação pleiteando para que seja parcialmente reformada a sentença prolatada e assim, seja a acusada condenada também na prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), eis que existe nos autos conjunto probatório suficiente a embasar a condenação.

Entendo não assistir razão ao pleito ministerial, uma vez que, como bem ilustrado e fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, não restou devidamente comprovado a associação estável e permanente entre a acusada e o menor de idade, muito menos com qualquer outra pessoa que supostamente estaria envolvida no comércio dos entorpecentes.

Ademais, cumpro salientar que, em razões de apelação, o
parquet
se limitou a informar a quantidade e variedade de entorpecentes, o que já foi devidamente valorado na fixação de pena, quanto ao crime de tráfico de drogas, ademais, não relatou, em nenhum momento, a presença da estabilidade e permanência de associação com qualquer indivíduo, requisitos esses necessários para a condenação no art. 35 da Lei 11.343/2006, o que evidentemente não se verifica nos autos.

Por fim, acerca do pleito quanto à fixação de danos morais coletivos, também não verifico assistir razão, pelos motivos que passo a expor.

Nos termos do art. 387, §2º do CPP resta inequívoca a possibilidade do magistrado em fixar um valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela prática criminosa.

Contudo, em se tratando de casos em que a vítima seja a coletividade, tal como verificado no presente caderno processual, a mensuração do dano é mais complexa, demandando uma profunda produção probatória, o que não se afigurou nos autos.

Desse modo, entendo que, diante da alta complexidade da matéria e da necessidade de instrução probatória adequada, altero entendimentos exarados anteriormente, e que nestes casos deve ser afastada a indenização por danos morais coletivos.

Nesse sentido tem se manifestado esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas préfixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 3. Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que pelo que se extrai dos autos, o ora recorrente se dedica a atividades criminosas, tendo em vista as circunstâncias do crime e da prisão do réu, aliado a quantidade de substância entorpecente apreendida e a apreensão de balança de precisão. Precedentes. 4
. Tendo em vista que durante a instrução probatória não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado, bem como sobre o quantum de reparação, deve ser procedido o afastamento da referida condenação.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.(TJES, Apelação Criminal n 0001787-43.2021.8.08.0030, Primeira Câmara Criminal, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Data de Julgamento: 10/08/2023).

Sendo assim, mantenho inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau em sua integralidade, na qual condenou a acusada no crime de tráfico de drogas, porém, absolveu-a
do crime de associação para o tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/2006), bem como, entendeu pela não aplicação de danos morais coletivos.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.